Tribunal: TJMT
Processo: 1021151-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021151-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CARLOS BUCHMANN - CPF: 659.810.309-68 (AGRAVANTE), JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN - CPF: 863.158.381-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0036-02 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

CARLOS BUCHMANN
e
JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO SEM NATUREZA RURAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação mandamental de prorrogação com pedido revisional, ajuizada por produtores rurais em face de cooperativa de crédito.

Os agravantes alegaram prejuízos decorrentes de frustração de safra e requereram suspensão da exigibilidade de contratos bancários, afastamento da mora e retirada de seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de publicação da decisão no DJEN invalida o início do prazo recursal; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a existência de contratos de crédito rural e a demonstração de frustração de safra com incapacidade temporária de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação da decisão no DJEN não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

As cédulas de crédito analisadas não apresentam características de crédito rural, sendo emitidas com fundamento na Lei no 10.931/2004.

Laudos apresentados são genéricos e não demonstram vínculo específico entre as dificuldades financeiras e os contratos inadimplidos.

Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de publicação de decisão no DJEN não acarreta nulidade se a parte tiver ciência do ato e apresentar recurso tempestivo. 2. Não se aplica o Manual de Crédito Rural a contratos sem natureza rural ou vínculo com o Sistema Nacional de Crédito Rural. 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando ausentes provas específicas da atividade rural e da frustração de safra.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CPC,
arts
. 272, 300, 926 e 927; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.310.558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.04.2019; STJ, Súmula
298.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por CARLOS BUCHMANN e JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva/Negativa de Débito (Autos no 1001434-42.2023.8.11.0091), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos.

Trata-se de mandamental de prorrogação com pedido de tutela de urgência c/c pedido revisionalajuizada por Carlos Buchmann e Jucilene Frassetto
Schmoller
Buchmann em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul
Rondonieste
– SICOOB CREDIP, ambos qualificados nos autos.

Relata os autores, em síntese, que são tradicionais bovinocultores de corte atuando em regime familiar nesta cidade.

Alega que para desenvolver as atividades não possuem recursos próprios para fomentar os ciclos produtivos de sua produção, e por isso dependem da intercessão de agentes financeiros como fomentadores de crédito, e que teriam experimentado prejuízos em 2022 e 2023.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito bancário n’s 3482707, 3729943 e 3830248 e dos demais contratos rurais firmados que a parte autora não possua acesso e que ainda estejam abertos, além de afastar os efeitos da mora, a fim de que a parte ré proceda com a retirada
do nomes
dos requerentes dos órgãos de proteção ao crédito, e que se abstenha de reinscrevê-los enquanto perdurar a demanda, sob pena de multa diária.

No mérito, pugnou pela prorrogação compulsória dos valores dispostos nas cédulas originárias, das parcelas vencidas e vincendas para pagamento de acordo com o prazo estabelecido no laudo de capacidade de pagamento ou outro prazo que o magistrado entender pertinente, e via de consequência a declaração de inexigibilidade dos títulos até novo vencimento, além de decretar a nulidade da pratica de capitalização de juros, os expurgos dos juros remuneratórios e expurgar todas as tarifas e seguros cobrados indevidamente sem a prévia anuência dos autores, e ainda declarar a oponibilidade dos encargos moratórios.

A inicial veio instruída com vários documentos.

Custas recolhidas ao Id.175644391.

É o relato do necessário.

Decido.

1)
Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2) DA TUTELA DE URGÊNCIA

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela.

Isso porque, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, o pedido formulado em sede de tutela provisória confunde-se com o mérito da ação, sendo necessário, portanto, maior dilação probatória e submissão ao contraditório
.

Ressalto, outrossim, que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado
periculum in mora –

eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária

–
o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao
fumus boni iuris
para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Diante do exposto, indefiroo pedido de tutela de urgência.

3)
Deixo designar audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Ressalto, que havendo interesse, a audiência poderá ser designada, a qualquer momento.

Assim, à SECRETARIA para:

CITAR a parte-requerida para conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para oferecer resposta (inclusive contestação), atentando-se ao previsto no art. 344 do Código de Processo Civil;

Após, INTIMAR o autor para impugnação no prazo legal, bem como para requerer o que entender de direito;

JUNTADAS a resposta/contestação (ou decurso de prazo) e a impugnação, conclusos.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Em suas razões recursais (ID. 296091367), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da decisão por ausência de publicação no DJEN;

2. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência;

3. Direito à prorrogação dos contratos rurais conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ;

4. Comprovação de frustração de safra e incapacidade financeira;

5. Perigo de dano pela possível inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos e determinar que a agravada se abstenha de incluir os nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, bem como retire eventuais inscrições já realizadas.

Recurso tempestivo (ID. 296091367) e preparo recolhido (ID. 296460869).

Contrarrazões (ID. 301436883) pelo desprovimento recursal, alegando preliminarmente a inexistência de nulidade na publicação da decisão interlocutória e, no mérito, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, bem como a inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural aos contratos em discussão.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

CARLOS BUCHMANN
e
JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por CARLOS BUCHMANN e JUCILENE FRASSETTO SCHMOLLER BUCHMANN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva/Negativa de Débito, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada não foi regularmente publicada no DJEN, o que impediria o início da contagem do prazo recursal.

No mérito, defendem estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, uma vez que demonstraram a probabilidade do direito à prorrogação dos contratos rurais em razão de frustração de safra e prejuízos financeiros graves, bem como o perigo de dano consistente na inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes, o que inviabilizaria a obtenção de crédito necessário à manutenção da atividade pecuária.

Argumentam que enviaram notificação extrajudicial à agravada antes do vencimento das operações, acompanhada de laudos técnicos que comprovariam as perdas sofridas e a incapacidade financeira para pagamento.

Invocam a aplicação da Súmula 298 do STJ e do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, sustentando que o alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor.

Por outro lado, a agravada contrapõe que não há nulidade na publicação da decisão interlocutória, pois esta foi regularmente disponibilizada no sistema
PJe
, em conformidade com o art. 272 do CPC.

No mérito, argumenta que os contratos firmados entre as partes (Cédulas de Crédito Bancário no 3482707, no 3729943 e no 3830248) não possuem natureza rural, tratando-se de operações de crédito pessoal e financiamento regidas pela Lei no 10.931/2004, sem qualquer vínculo com o Sistema Nacional de Crédito Rural.

Sustenta que os agravantes não comprovaram a aplicação dos recursos em atividades rurais, sendo inaplicáveis as normas do Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ.

Defende, ainda, que a inclusão dos agravantes nos cadastros de inadimplência decorre do inadimplemento das obrigações contratuais livremente pactuadas.

Passo à análise das teses recursais.

1. Nulidade da decisão por ausência de publicação no DJEN

Os agravantes alegam que a decisão agravada, proferida em 30/01/2025, não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), o que impediria o início da contagem do prazo recursal.

Sustentam que apenas tomaram ciência da decisão em 05/06/2025, quando da realização de audiência, e que, mesmo após solicitação expressa, a decisão não foi publicada no DJEN.

Embora se verifique que a decisão agravada foi disponibilizada no sistema
PJe
em 30/01/2025, sem constar registro de intimação nos autos ou publicação no DJEN, tal circunstância não enseja a nulidade processual no caso concreto.

Com efeito, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA .
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1 .
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. O relator
está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1310558 SP 2018/0145220-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019)

No caso em análise, não obstante a irregularidade na publicação da decisão, não se vislumbra prejuízo aos agravantes, uma vez que tiveram ciência da decisão e exerceram plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa mediante a interposição tempestiva do presente recurso, o qual foi devidamente recebido e processado por esta Corte.

Assim, não há que se falar em nulidade processual, visto que o direito ao duplo grau de jurisdição foi garantido aos agravantes, não havendo comprometimento à sua defesa ou ao devido processo legal.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

2. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Os agravantes sustentam estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, sendo que t
ais requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa, não bastando a presença de apenas um deles para o deferimento da medida.

No caso em análise, a controvérsia central reside na possibilidade de prorrogação dos contratos firmados entre as partes, com fundamento nas normas do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ, que estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que os agravantes firmaram com a agravada as Cédulas de Crédito Bancário no 3482707, no 3729943 e no 3830248
, sendo que
tais cédulas possuem as seguintes características:

a) CCB no 3482707: operação de financiamento para aquisição de veículo (Toyota Hilux), no valor de R$ 103.228,99, com pagamento em 35 parcelas mensais
(ID.
198852596
)
;

b) CCB no 3729943: operação de empréstimo, no valor de
R$ 310.478,44
,
(ID.
198851430
)
;

c) CCB no 3830248: operação de empréstimo - crédito pessoal giro rural, no valor de
R$155.286,60 (ID.
198851434
)

Para que seja aplicável o direito à prorrogação previsto no Manual de Crédito Rural, é necessário que os contratos em discussão sejam efetivamente operações de crédito rural, vinculadas ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), e que estejam presentes os requisitos estabelecidos no item 2.6.4 do MCR, que assim dispõe:

"2.6.4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

No caso em análise, embora os agravantes aleguem que os contratos firmados com a agravada estariam sujeitos às normas do Manual de Crédito Rural, os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, que se
tratam
de operações de crédito rural vinculadas ao Sistema Nacional de Crédito Rural.

Das três cédulas mencionadas, apenas a CCB no 3830248 faz referência a "crédito pessoal giro rural", o que, por si só, não é suficiente para caracterizá-la como operação de crédito rural sujeita às normas do MCR.

As demais cédulas (no 3482707 e no 3729943) referem-se, respectivamente, a financiamento de veículo e empréstimo pessoal, sem qualquer vinculação expressa a atividades rurais.

Ademais, conforme sustentado pela agravada, as cédulas foram emitidas com base na Lei no 10.931/2004, que regula as Cédulas de Crédito Bancário, e não na Lei no 8.171/1991 (Lei da Política Agrícola) ou no Decreto-Lei no 167/1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural.

Quanto à comprovação da dificuldade temporária para reembolso do crédito, os agravantes apresentaram laudos técnicos que, segundo alegam, demonstrariam as perdas sofridas em sua atividade rural.

Contudo, analisando tais documentos, verifico que se
trata
de análises genéricas sobre o cenário mercadológico da pecuária de corte, sem correlação específica com a atividade efetivamente exercida pelos agravantes ou com os contratos em discussão.

O laudo técnico apresentado (ID. 296091375 e 296091376) expõe uma análise geral do mercado pecuário, mencionando aumento no valor dos insumos, queda no valor da arroba bovina e outros fatores que teriam afetado o setor como um todo.

Não há, contudo, dados específicos sobre a propriedade dos agravantes, a quantidade de animais, a área cultivada, os prejuízos efetivamente sofridos ou a correlação entre tais prejuízos e a impossibilidade de pagamento dos contratos em discussão.

Nesse contexto, não vislumbro, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, especialmente quanto à caracterização dos contratos como operações de crédito rural sujeitas às normas do MCR e à comprovação da dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de frustração de safra ou outros fatores adversos.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido o direito à prorrogação de dívidas rurais quando devidamente comprovados os requisitos legais, conforme se verifica nos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no bojo de ação mandamental que objetiva a prorrogação compulsória de cédula de crédito rural, em razão de alegadas dificuldades financeiras decorrentes de fatores externos e imprevisíveis. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) apurar se o devedor formulou requerimento administrativo formal e tempestivo à instituição financeira, com comprovação das condições que autorizam o alongamento da dívida rural, nos moldes do item 2.6.4 do MCR. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A
comunicação informal realizada via aplicativo de mensagens, sem descrição das razões da inadimplência ou prova técnica das dificuldades enfrentadas, não supre os requisitos formais exigidos pelo MCR para a prorrogação de crédito rural. 5. O pedido formal de prorrogação realizado após o vencimento da obrigação contratual não atende ao requisito da tempestividade previsto na regulamentação específica. 6. O contrato firmado com recursos livres afasta a aplicação do item 2.6.4 do MCR, inexistindo previsão legal ou normativa que autorize, em tais hipóteses, a prorrogação compulsória da dívida. 7. A análise de eventual abusividade contratual, como capitalização de juros e encargos, demanda dilação probatória e exame técnico, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 8. A ausência de documentação idônea e contemporânea que comprove a alegada frustração de safra ou prejuízo econômico inviabiliza o acolhimento da pretensão de suspensão da exigibilidade da cédula rural. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " "1. A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca de requerimento administrativo formal e tempestivo, instruído com elementos técnicos que evidenciem a incapacidade de pagamento. 2. O direito ao alongamento da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ somente se configura mediante o cumprimento integral das exigências normativas do MCR. 3. A formalização do contrato com recursos livres afasta a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas para operações com recursos controlados." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei no 167/1967; L. no 9.138/1995. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 298; TJMT, AI no 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI no 1033284-62.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, AI no 1003201-63.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.05.2024. (N.U 1024552-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Contudo, nos precedentes citados, restou demonstrado que os contratos em discussão eram efetivamente operações de crédito rural e que os agravantes comprovaram, de forma específica e individualizada, os prejuízos sofridos em suas atividades rurais, o que não ocorre no presente caso.

Quanto ao perigo de dano, os agravantes alegam que a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes inviabilizaria a obtenção de crédito necessário à manutenção de sua atividade pecuária.

Embora seja compreensível a preocupação dos agravantes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera discussão judicial sobre a validade ou revisão de contratos não impede, por si só, a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, sendo necessária a presença de outros requisitos, como a demonstração de que a contestação da cobrança se funda em aparente direito do devedor e a efetivação de depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/
STJ .
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA .
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015). 3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada
fazenda .
Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida". 4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Portanto, não vislumbro, no presente caso, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

3. Direito à prorrogação dos contratos rurais conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ

Os agravantes sustentam que teriam direito à prorrogação dos contratos firmados com a agravada, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

A análise desta questão, contudo, demanda necessariamente ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Isso porque a aplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ aos contratos em discussão exige a verificação de diversos elementos fáticos e jurídicos que somente podem ser adequadamente apurados após a instrução processual.

A mera referência a "crédito pessoal giro rural" em uma das cédulas (CCB no 3830248) não é suficiente, por si só, para caracterizá-la como operação de crédito rural sujeita às normas do MCR, sendo necessária a análise aprofundada dos termos contratuais, da origem dos recursos e de sua efetiva aplicação
, notadamente pela ausência de elementos robustos a justificar a tutela de urgência pretendida.

Além disso, a verificação da ocorrência de frustração de safra e da incapacidade financeira dos agravantes, requisitos essenciais para a aplicação do item 2.6.4 do MCR, também demanda instrução probatória específica, com a realização de perícia agronômica e contábil para quantificar os prejuízos alegados e sua correlação com a impossibilidade de pagamento dos contratos.

Os laudos técnicos apresentados pelos agravantes, conforme já mencionado, contêm apenas análises genéricas sobre o mercado pecuário, sem dados específicos sobre a propriedade dos agravantes ou os prejuízos efetivamente sofridos, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, a pretensão dos agravantes de ver reconhecido, em sede de tutela de urgência, o direito à prorrogação dos contratos com base no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ esbarra na necessidade de ampla instrução processual, sendo inviável seu acolhimento neste momento processual.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que questões complexas, que demandam dilação probatória, não podem ser decididas em sede de cognição sumária:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto
contra decisão do Juízo da 2a Vara de Barra do Bugres/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais
c/c Revisional
n.o 1004319-50.2024.8.11.0008. A parte agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01501-7 e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando frustração da atividade produtiva e direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência visando à prorrogação compulsória da dívida rural; e (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplência com base nas alegações iniciais e documentos juntados. III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais não foram demonstrados na hipótese, conforme fundamentação do juízo de origem. Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida rural como direito subjetivo do produtor, tal prerrogativa está condicionada ao preenchimento de requisitos normativos, como a formulação de requerimento administrativo tempestivo e a demonstração específica dos prejuízos sofridos. O pedido administrativo foi protocolado apenas após o vencimento da primeira parcela da cédula rural, sem comprovação do adimplemento da obrigação, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada. Os documentos apresentados (laudo técnico, reportagens e decretos) não demonstram de forma individualizada os prejuízos sofridos pela agravante, tampouco a inviabilidade concreta da atividade agropecuária desenvolvida, limitando-se a tratar de questões genéricas do setor leiteiro. Inexiste nos autos prova da recusa formal da instituição financeira à solicitação de prorrogação, o que impede a verificação do preenchimento dos critérios exigidos pela legislação aplicável e pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, depende da formulação de pedido administrativo tempestivo e da comprovação específica dos prejuízos enfrentados pelo devedor. A mera alegação de dificuldades econômicas genéricas e a juntada de documentos sem individualização dos danos não autorizam a concessão liminar da prorrogação compulsória de cédula rural. A inexistência de comprovação da recusa formal da instituição financeira impede a aferição da ilegalidade do indeferimento administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII; MCR 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n.o 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI n.o 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022; TJMT, AC n.o 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024. (N.U 1025942-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Portanto, a análise aprofundada do direito à prorrogação dos contratos rurais conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ deve ser reservada para o momento processual adequado, após a devida instrução probatória, não sendo possível seu reconhecimento em sede de tutela de urgência.

4. Comprovação de frustração de safra e incapacidade financeira

Os agravantes alegam que comprovaram a frustração de safra e a incapacidade financeira para pagamento dos contratos, por meio de laudos técnicos que demonstrariam as perdas sofridas em sua atividade rural.

Conforme já exposto nos tópicos anteriores, os laudos técnicos apresentados pelos agravantes (ID. 296091375 e 296091376) expõem uma análise geral do mercado pecuário, mencionando aumento no valor dos insumos, queda no valor da arroba bovina e outros fatores que teriam afetado o setor como um todo.

Não há, contudo, dados específicos sobre a propriedade dos agravantes, a quantidade de animais, a área cultivada, os prejuízos efetivamente sofridos ou a correlação entre tais prejuízos e a impossibilidade de pagamento dos contratos em discussão.

Ademais, mesmo que restasse comprovada a frustração de safra e a incapacidade financeira dos agravantes, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para justificar a prorrogação dos contratos, se estes não forem caracterizados como operações de crédito rural sujeitas às normas do MCR, o que, conforme já exposto, não restou demonstrado no presente caso.

Portanto, não vislumbro, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a frustração de safra e a incapacidade financeira dos agravantes, de forma específica e individualizada, em relação aos contratos em discussão.

5. Perigo de dano pela possível inscrição nos cadastros de inadimplentes

Por fim, os agravantes alegam que a inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes inviabilizaria a obtenção de crédito necessário à manutenção de sua
atividade pecuária, caracterizando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme já exposto no tópico 2, embora seja compreensível a preocupação dos agravantes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera discussão judicial sobre a validade ou revisão de contratos não impede, por si só, a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, sendo necessária a presença de outros requisitos, como a demonstração de que a contestação da cobrança se funda em aparente direito do devedor e a efetivação de depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, não vislumbro, no presente caso, elementos suficientes para demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada
por seus próprios termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025